Tribunal: CARF
Processo: 11080.732570/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732570/2017-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
ELIANE REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
POR
DECISÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do dispositivo
legal que prevê a multa decorrente da não homologação de declarações de
compensação, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, já
transitado em julgado e de observância obrigatória por parte dos conselheiros
do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(substituto integral), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (substituta integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituídos, respectivamente, pelos conselheiros Marcos Antônio Borges e Francisca Elizabeth
Barreto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732570/2017-92
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732570/2017-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-009.126, da
4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou improcedente
a Impugnação apresentada pela Recorrente em face de Notificação de Lançamento (NLMIC
1783/2017), visando a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Relata o Acórdão no 109-009.126, da 4a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 09:
Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige multa por declaração de
compensação não homologada (§.17 do artigo 74 da Lei n. 9.430 de 1996).. Ela é
exigida pelo fato, tratado no processo vinculado a este, onde o contraditório se refere a
pedido de reconhecimento de direito creditório cumulado com pedidos de compensação
em que houve parcial deferimento. Aquele processo traz Manifestação de
Inconformidade ingressada pelo contribuinte contra a parcela indeferida pela
autoridade administrativa que reconheceu parcialmente o crédito solicitado através do
PER DCOMP (Pedido de Ressarcimento/ Pedido- Declaração de Compensação)
originado no regime REINTEGRA, e, por conseguinte, homologou parcialmente a
compensação declarada em DCOMP.
Portanto, este processo está acompanhando o processo 10983.902237/2014-78 que
aprecia o recurso contra o indeferimento de pedido de aproveitamento de crédito sob o
regime REINTEGRA. E nele podemos ver os dados identificam os valores e PER
DCOMP em questão:

PER DCOMP /REINTEGRA n.o 20611.05801.131212.1.5.17-0281
Reconhecimento de direito creditório solicitado: R$ 354.987,35
Direito creditório reconhecido: R$ 93.058,34
Direito creditório glosado: R$ 261.929,01

Compensação(ões) vinculada(s):
DCOMP parcialmente homologada: 40338.05276.161012.1.3.17-4439

A ELIANE ingressou com recurso contra a exigência da multa por meio da qual alegou
em sua Defesa (i) duplicidade de exigência de multa sobre o mesmo fato, pois o
Despacho Decisório naquele outro processo traz essa informação e fundamentação legal
e ainda também este processo através da Notificação de Lançamento; (ii) que essa multa
não pode subsistir pois não existe a situação ‘fática’ e a jurídica alegadas, a situação
ainda depende de decisão definitiva a ser proferida em processo administrativo que pode
reconhecer que não existe a infração. Cita Jurisprudência e Doutrina. São os seguintes o
argumentos para sustentar as suas alegações:
Posta a questão nos termos acima, recolhidos da notificação do lançamento,
passa a Impugnante a demonstrar que não existe no caso presente a situação
fática alegada (nem jurídica), tratando-se de equívoco manifesto, frente à
legislação pertinente, porquanto não ocorre a pretensa imputação de
"compensação não homologada"....tendo em vista que a situação fática e
jurídica não se encontra consolidada, estando a questão pendente de decisão
administrativa, o que impede ou inviabiliza a mera alegação de compensação
não homologada. eis que não existe decisão definitiva a respeito da matéria.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732570/2017-92

Com efeito, o lançamento tributário tem natureza declaratória da relação jurídica
tributária (obrigação) anteriormente ocorrida. Diante desse pressuposto é que deve ser
interpretado o caput do artigo 146, do CTN.
A regra geral com relação à aplicação da legislação tributária é que o lançamento se
reporta à época da ocorrência do fato gerador, regulando-se pela lei então vigente
(artigo 144 c/c art. 146 do CTN).
Logo, daí se deduz que o fato gerador da obrigação tributária é o elemento
fundamental para a sua ocorrência, devendo, necessariamente, ser fato ou situação
jurídica consolidada, definida e definitiva, acerca da qual não depende de nenhuma
apreciação de impugnação, recurso, nem de decisão a ser prolatada, sobretudo no caso
em que a decisão a respeito da matéria depende ou cabe à autoridade lançadora.
No caso em concreto, a pendência a respeito da DEFINIÇÃO e CONCRETIZAÇÃO ou
da CONSOLIDAÇÃO do fato gerador se encontra pendente de apreciação/decisão
administrativa, situação impeditiva de imposição/lançamento da multa em questão,
porquanto não se tem, ainda, decisão definitiva a respeito.
...
Entrelaçado a isso, além do fato gerador da obrigação, quando se tratar de situação de
fato, considera-se ocorrido desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias
materiais necessárias que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios fart.
116, inciso i, do CTN); OU Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que
este definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável (CTN, art. 116, inciso
II).
Nota-se, pela regulação do fato gerador da obrigação estabelecida na LEI
COMPLEMENTAR, de observância obrigatória, que em se tratando de fato gerador, há
necessidade que o mesmo seja certo quanto à sua ocorrência, pois somente depois disso
é que se verificam as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios. Portanto, enquanto a ocorrência do fato estiver sob
impugnação, em discussão, seja administrativa, seja judicial, ainda não se verificam ou
não estão presentes as circunstâncias materiais e jurídicas necessárias para que
produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.
O fato carece, por isso, da certeza necessária para produzir os efeitos que lhe são
inerentes, por depender de decisão, no caso administrativa.
Com efeito, a compensação ou o Despacho Decisório que deu origem ao lançamento da
multa por compensação não homologada encontra-se em recurso administrativo,
pendente de apreciação da própria Receita Federal lançadora, situação que encontra
óbice no Código Tributário Nacional, conforme acima demonstrado, que ieva à nulidade
do lançamento, porquanto o fato gerador da obrigação não é certo, eis que depende de
decisão administrativa ou do julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte/impugnante, de forma que o lançamento não poderia ter sido efetuado,
tendo em vista que carece de elemento fundamental à ocorrência do fato gerador: a
certeza.
E pior, a condição de certeza depende do próprio Órgão Lançador, situação esdrúxula
que ofende a legislação e o bom senso jurídico, além de afrontar o CTN, na forma das
razões acima sustentadas.
Por isso, estando a situação jurídica e fática sendo questionada mediante recurso
administrativo, não há possibilidade de ser atribuído ou imputado ao
contribuinte/impugnante a situação de compensação não homologada, porquanto tal
questão ainda depende de decisão administrativa.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732570/2017-92

Nesse ponto o fato gerador da obrigação, objeto da presente impugnação, se trata de
situação fática/jurídica que se encontra pendente de apreciação, frente ao recurso
impetrado pela impugnante -Manifestação de Inconformidade - interposta em face
justamente da decisão que não homologou integralmente a compensação requerida.
Realmente, a impugnante, intimada do Despacho Decisório proferido no Processo n°
10983-902.237/2014-78 - PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO N°
20611.05801.131212.15.17-0281, interpôs Manifestação de Inconformidade em
17.03.2016, conforme é do conhecimento da Receita Federal, comprovado pela cópia do
protocolo em anexo Mais, no Despacho Decisório referido já foi imposta multa sobre o
valor não compensado, de forma que inegavelmente a impugnante está sendo
penalizada duplamente, ou seja, com a incidência de duas multas sobre o mesmo fato,
o que enseja ilegalidade manifesta.
Verifica-se, na intimação do Despacho Decisório acima referido, que no
"Enquadramento Legal" consta o art. 74, da Lei 9.430/96, enquanto na Notificação de
Lançamento objeto da presente impugnação consta, de forma idêntica, como
fundamento ou Enquadramento Legal, o mesmo artigo 74 já referido.
Tal procedimento, extraído da notificação e do despacho decisório demonstra, de forma
clara, a dupla incidência de muita sobre o mesmo fato ou a mesma situação, com
idêntico fato gerador - OU A MESMA INFRAÇÃO, SE ASSIM SE PODE DIZER - o
que se mostra impossível juridicamente, eis que ninguém pode.ser punido - eis.que a
multa é uma punição - duplamente pelo mesmo fato ou pela mesma situação, o que
encontra vedação na legislação vigente, de modo que o procedimento fiscal não reúne
condições de subsistir Realmente, a interposição de recurso - Manifestação de
Inconformidade - manifestando insurgência em face da não compensação integral do
valor informado no PER/DCOMP, que tem efeito suspensivo, impede a imposição de
qualquer outra medida, seja de multa ou mesmo qualquer outra, enquanto não apreciado
e decidido o recurso impetrado.
Neste caso, somente após o julgamento, com decisão administrativa irreformável, é que
o fisco poderá tomar outras medidas que previstas em Lei, mas nunca a imposição de
DUAS multas sobre o mesmo fato ou situação. Fora daí não há possibilidade de
efetuado lançamento de multa - como é o caso - em face do contribuinte, eis que a
questão se encontra sob recurso ainda não apreciado ou não julgado.
A ausência de decisão administrativa irreformável impede, neste caso, a imposição de
novo lançamento de multa contra a impugnante, o que leva à nulidade ou invalidade do
lançamento, porquanto encontra óbice intransponível na legislação pertinente, como
acima demonstrado.
Os documentos em anexo comprovam a interposição de Manifestação de
Inconformidade, insurgindo-se contra a não homologação integral do crédito, objeto do
Processo n° 10983- 900.199/2016-81 (doe. anexo), que se trata do mesmo processo
objeto da notificação de lançamento.
Ora, tendo a impugnante interposto Manifestação de Inconformidade, não é viável
juridicamente a imposição de novo lançamento de multa sobre procedimento do
contribuinte que se encontra suspenso, pendente de apreciação/ julgamento.
E acerca de efeito suspensivo do recurso dito Manifestação de Inconformidade, não
reside a menor dúvida, conforme instrução da própria Receita Federal, in verbis
"INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017
"Estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
"(■■■)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732570/2017-92

"Art. 137. A manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente
essa manifestação de inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 do CTN, relativamente ao débito objeto da compensação."
Tal disposição legal consta das demais Instrução Normativas anteriores, editadas pela
RFB.

Por sua vez, o dispositivo legal do CTN a que faz referência a IN, dispõe:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I-(...)
Ill- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo."
Portanto, a questão concernente à não homologação de compensação, está suspensa, por
determinação legai, até mesmo porque o processo administrativo rege-se pelo disposto
no Decreto n° 70.235/70, de modo que não poderia o fisco lavar ou efetuar novo
lançamento de multa, pelo fato de que a lei impede que, estando a questão suspensa, que
o mesmo fato, que se encontra suspenso, seja objeto de novo lançamento, antes da
decisão administrativa definitiva.
É flagrantemente ilegal, por isso, o lançamento efetuado, por ofender diretamente o
disposto no art. 151, inciso III, do CTN, situação que deve ser atalhada por decisão
extintiva do lançamento, eis que a suspensão da não homologação da compensação se
encontra suspensa e não pode, assim, ser objeto de outro lançamento tendo causa a
alegação de não homologação, pelo simples fato de que a não homologação da
compensação está sendo Questionada mediante recurso manejado a tempo e modo, que
suspendeu justamente a não homologação da compensação. Tudo isso aliado ao fato
de imposição de duas multas sobre o MESMO fato.
Logo, até que haja decisão administrativa definitiva, o fato ou situação que deu ensejo
ao lançamento da multa NÃO existe, por não estar consolidado e não é definitivo,
estando na condição jurídica suspensiva, além de já haver sido imposta multa pela não
homologação da compensação, o que impede seja utilizado como fato gerador de
obrigação, ainda que na modalidade de multa.
A utilização da não homologação da compensação como fato gerador de obrigação,
quando a dita não homologação se encontra suspensa por força de lei, incide em
vedação legal, porquanto não há possibilidade jurídica de tomar como base de cálculo
ou fato gerador situação ou fato que se encontra suspenso juridicamente, diante do
recurso impetrado.
É manifesto, portanto, a ilegalidade do lançamento da multa ora impugnado, eis que o
fato gerador, quando da realização do lançamento se encontrava/encontra suspensa, a
depender de apreciação do recurso interposto, motivo suficiente para a ilegalidade do
lançamento, que merece, por isso, ser julgado nulo e/ou improcedente.
Nada mais claro, a dispensar maiores comentários a respeito da questão em discussão,
que mostra a insubsistência da notificação do lançamento, de todo indevido e ilegal, até
porque há imposição de DUAS multas sobre o mesmo fato/situação.
Diante do exposto, protestando pela juntada de documentos e pela produção de todos os
meios de prova em direito admitidos, requer o impugnante seja declarada a
insubsistência ou a nulidade do lançamento e/ou a sua improcedência, pelas razões
acima sustentadas, por ser medida de inteira JUSTIÇA.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.795 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732570/2017-92

O Recurso Voluntário, além de repisar argumentos de defesa já trazidos, sustenta
a inconstitucionalidade da multa exigida, com fundamento no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939, TEMA 736, do STF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Notificação de Lançamento (NLMIC
1783/2017), visando a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Contudo, a exigência da multa em discussão foi objeto de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939,
TEMA 736, do STF, submetido à sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória
por parte dos conselheiros deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que se
reconheceu a inconstitucionalidade da referida penalidade.
Portanto, voto por dar provimento do Recurso Voluntário, cancelando a multa
exigida em face da não homologação da compensação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 70
DF CARF MF
Original